Tribunal: TJMT
Processo: 1023737-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023737-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Transferência de Preso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (PACIENTE), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL – PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ALTA PERICULOSIDADE – SUPOSTA CONTINUIDADE DE ATIVIDADES CRIMINOSAS MESMO SOB REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 639 DO STJ – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – PRAZO DE PERMANÊNCIA ADEQUADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A transferência de preso para estabelecimento penitenciário federal de segurança máxima encontra respaldo legal quando demonstrada a presença dos requisitos previstos na Lei no 11.671/2008 e no Decreto no 6.877/2009, notadamente quando o custodiado exerce função de liderança em organização criminosa, está submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado e possui histórico de grave indisciplina no sistema prisional de origem.

Não configura constrangimento ilegal a transferência de preso para estabelecimento penitenciário federal sem prévia oitiva da defesa, quando fundamentada em situação emergencial, conforme entendimento consolidado na Súmula 639 do Superior Tribunal de Justiça.

A contemporaneidade da medida relaciona-se com os motivos ensejadores da transferência e não com o momento da prática delituosa, sendo irrelevante que determinados fatos tenham ocorrido há mais tempo quando demonstrada a persistência do risco à segurança pública.

A fixação do prazo máximo de permanência (3 anos) mostra-se proporcional quando o custodiado ocupa posição de liderança em organização criminosa com atuação interestadual, possui histórico de tentativas de fuga e demonstra capacidade de continuar comandando atividades criminosas mesmo sob regime disciplinar diferenciado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Leonardo dos Santos Pires
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1028697-49.2024.8.11.0015, oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso preventivamente no âmbito da operação
“Follow the Money”
, em razão da suposta prática de crimes de tráfico ilegal de drogas e lavagem de dinheiro, no contexto de organização criminosa, sendo apontado como “liderança” da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, o qual estaria recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE.

Aduz a impetrante que, em 09/12/2024, a autoridade policial representou pela transferência do paciente para um presídio federal.

Afirma que a autoridade indigitada coatora acolheu o pleito, determinando o recolhimento do beneficiário em presídio de segurança máxima pelo prazo de 03 (três) anos.

Sustenta que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, a decisão ora questionada carece de provas da autoria das infrações imputadas ao paciente, bem ainda, não há fundamentação idônea.

Relata que não foi respeitado o princípio do contraditório, além do que, houve falsa imputação da posse de aparelho celular e anotações contábeis ao paciente, ocorrendo, ainda, quebra da cadeia de custódia em relação à suposta apreensão de telefone na cela do beneficiário, sendo ilícita a prova obtida.

Expõe que há ausência de contemporaneidade na medida de transferência, pois, não há demonstração da ocorrência de fatos novos, aptos a sustentar a decisão.

Explicita, ainda, que há violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, devido processo legal e contraditório, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para suspender os efeitos da decisão que determinou a transferência do paciente para presídio federal, determinado seu imediato retorno à Penitenciária Central do Estado e, no mérito, anulara decisão ora vergastada (Id. 300464374) Juntou documentos (Ids. 300464386 a 300472399 e 300486875 a 300486876).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 302344371).

As informações foram prestadas (Id. 304851380). Juntou documentos (Ids. 304851381 a 304851389).

Aos 19/08/2025, a defesa apresentou "ADITAMENTO À INICIAL DE
HABEAS CORPUS
", no qual reforça que novos elementos processuais surgidos após a impetração do habeas corpus agravam o constrangimento ilegal, destacando que a autoridade coatora prestou informações incompletas e evasivas a esse e. Sodalício, inserindo acusações inéditas sem prévia manifestação da defesa. A decisão definitiva de transferência, proferida em 01/08/2025, teria incluído boletins de ocorrência e ações penais não mencionadas anteriormente, prejudicando o contraditório.

Diante disso, requer o acolhimento do aditamento, para reconhecer a nulidade das decisões que determinaram a transferência do paciente ao sistema penitenciário federal, com a consequente revogação da medida e retorno à Penitenciária Central do Estado, além da expedição de ofício ao juízo de origem para que se abstenha de utilizar acusações não submetidas previamente à defesa (Id. 308014358).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 309650377), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
: Paciente submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado e transferido para presídio federal – Busca-se o reconhecimento da nulidade das decisões que determinaram a transferência do paciente ao sistema penitenciário federal, com a consequente revogação da medida e retorno à Penitenciária Central do Estado, além da expedição de ofício ao juízo de origem para que se abstenha de utilizar acusações não submetidas previamente à defesa –
Liminar indeferida
– No presente caso, impõe-se a manutenção da decisão que autorizou a transferência do paciente ao presídio federal, tendo em vista que, conforme apurado nas investigações das operações “Follow the Money” e “Fantasma”, o paciente, mesmo recluso e submetido ao RDD, manteve comunicação com membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo reiteradamente identificado como “conselheiro” e liderança regional. Há registros de ordens por ele emitidas relacionadas ao tráfico de drogas, inclusive com determinação de penalidades e homicídios. Ademais, há elementos que indicam sua atuação ativa na articulação de atos de intimidação ao Poder Judiciário, como a pichação do portão do fórum de Sinop/MT, além de histórico de tentativa de fuga e envolvimento em crimes violentos, totalizando mais de 218 anos de pena a cumprir. Assim, pode-se concluir que o suplicante apresenta alta periculosidade e exerce posição de liderança em organização criminosa, estando supostamente utilizando aparelhos celulares para coordenar a prática de crimes, dentre os quais se destaca o tráfico ilícito de entorpecentes. Por outro lado, quanto à alegação de ausência do contraditório e da ampla defesa, cumpre destacar que tais garantias constitucionais podem, excepcionalmente, ser postergadas em situações que envolvam a necessidade de preservar a segurança pública e coibir a atuação de organizações criminosas. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é pacificado no Verbete Sumular n. 639 da Corte Cidadã, que preconiza: Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal - Inexistência de qualquer constrangimento ilegal –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Leonardo dos Santos Pires
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1028697-49.2024.8.11.0015, oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo no 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A impetrante busca a anulação da decisão que determinou a transferência do paciente para presídio federal, sob alegação de ausência de fundamentação, não observância do contraditório, quebra da cadeia de custódia quanto à apreensão de aparelho celular e anotações contábeis, supostamente na posse do paciente e falta de contemporaneidade da medida.

Para melhor análise do pleito, transcrevo a decisão ora questionada:

“[...] Trata-se de Representação pela transferência de preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima, em desfavor de LEONARDO DOS SANTOS PIRES, também conhecido pelas alcunhas de “Sapateiro”, “Maresias”, entre outras.

Ao id. 178024513, narra a Autoridade requerente que o representado, atualmente segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá/MT, foi alvo da Operação Follow the Money, deflagrada em março do corrente ano (2024), cuja finalidade era desarticular e asfixiar financeiramente organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, dedicada aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Sinop e região.

Aponta que, no decorrer das investigações verificou-se que LEONARDO DOS SANTOS PIRES é o líder e principal coordenador da organização criminosa na região norte do estado de Mato Grosso, na medida em que, mesmo recluso na Penitenciária Central do Estado (PCE) emite ordens referentes ao tráfico de drogas, até mesmo com a decretação de mortes e penalidades.

Destaca o requerente que, com o fito de impedir que o representado continuasse a comandar a organização criminosa, em abril deste ano, no bojo do Processo n.o 1008746-69.2024.8.11.0015, houve representação e consequente deferimento para inclusão de LEONARDO DOS SANTOS PIRES no Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Com o decorrer das investigações, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar (Processo n.o 1013584-55.2024.8.11.0015), tendo como alvos imóveis apontados como pertencentes a LEONARDO DOS SANTOS PIRES.

Os mandados de busca foram cumpridos na manhã do dia 05 de junho de 2024. Na madrugada do dia seguinte ao cumprimento dessas ordens judiciais (06 de junho de 2024), o portão de acesso à unidade carcerária do fórum da comarca de Sinop/MT foi pichado com tinta vermelha, em clara ameaça ao Poder Judiciário.

Após investigações conduzidas pela DERF/Sinop, no bojo do Inquérito Policial n.o 239/2024, um dos autores do atentado foi identificado e quando interrogado relatou que o objetivo da pichação era de fato a intimidação do juiz responsável pelas decisões recentes em desfavor do representado (vide Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.o 2024.8.229738 – id. 178024515).

Em continuidade, no dia 24 de outubro de 2024 foi deflagrada a Operação Fantasma (Processo n.o 1022826-38.2024.8.11.0015), no intuito de combater o crime organizado e o tráfico de drogas na região de Sinop/MT. Naquela ocasião, da análise do aparelho celular de um dos alvos da operação constataram-se conversas datadas de 19 a 22 de outubro de 2024, travadas entre Emerson Lesmo e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, que indicam que o representado continua comandando o tráfico de drogas na região (id. 177913697), mesmo recluso na Penitenciária Central do Estado (PCE) e estando no Regime Disciplinar Diferenciado.

Em derradeiro, concluiu a Autoridade Policial ressaltando que no início do mês de novembro de 2024 o Regime Disciplinar Diferenciado do representado foi prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) (Processo n.o 1008746-69.2024.8.11.0015), fato este que não impediu que LEONARDO DOS SANTOS PIRES continuasse a exercer a liderança da organização criminosa.

Instado a se manifestar o Ministério Público foi favorável ao pedido (id. 178166166).

Após ofício expedido à Secretaria de Estado de Segurança Pública, o órgão estadual apresentou manifestação favorável ao requerimento (id. 178736362).

É o relatório. Decido.

A inserção e a transferência de presos para o sistema federal são reguladas, em especial, pela Lei federal n. 11.671/2008 e pelo Decreto federal n. 6.877/2009.

Em primeiro lugar, o artigo 3o da Lei 11.671/2008 estabelece que a inclusão no sistema federal deve ser justificada pelo interesse da segurança pública ou da segurança do próprio preso, seja ele condenado ou provisório.

Além disso, como ressaltado pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no RHC 182.232/RO, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, também é necessário que o preso se enquadre, pelo menos, em uma das hipóteses relacionadas no artigo 3o do Decreto 6.877/2009. São elas:

I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante de organização criminosa;

II - ter praticado crime que coloque em risco a integridade do ambiente prisional de origem;

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD);

IV - ser membro de quadrilha ou bando ligados a atos praticados com violência ou grave ameaça;

V - ser delator ou colaborador premiado, desde que essa condição traga risco à sua integridade física na prisão de origem; ou

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.

No caso em tela, ao manifestar sobre a viabilidade do encaminhamento do apenado ao Sistema Penitenciário Federal, o Ministério Público/GAECO apresentou relevantes argumentos para o deferimento da representação, ressaltando o elevado grau de periculosidade do representado, atualmente com
mais de 218 (duzentos e dezoito) anos de pena a cumprir
, fruto de condenações pela prática de crimes de homicídio (consumado e tentado), aborto, integrar organização criminosa (no exercício de liderança), tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo (de uso permitido e de uso restrito), entre outros.

Cumpre destacar, portanto, a presença dos requisitos do art. 3o, incisos I e IV, do Decreto Lei no6877/2009, ou seja, o representado desempenha a função de liderança em organização criminosa, envolvida em crimes com violência ou grave ameaça.

Além disso, o representado encontra-se submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado – RDD (Processo n. 1008746-69.2024.8.11.0015), desde a data de 08/04/2024, pois quando da deflagração da Operação Follow the Money (Processo n. 1002494-50.2024.8.11.0015) fora flagrado na posse de aparelho celular, no interior da Penitenciária Central do Estado. Na data de 08/10/2024, o RDD foi prorrogado, por mais 06 (seis) meses.

Mesmo assim, o representado continua a comandar a organização criminosa, pois após a deflagração da Operação Fantasma (Processo n.o 1022826-38.2024.8.11.0015), da análise do aparelho celular de um dos alvos da operação constataram-se conversas datadas de 19 a 22 de outubro de 2024, travadas entre Emerson Lesmo e LEONARDO DOS SANTOS PIRES.

Dessa forma, o representado se adequa a outro requisito previsto no art. 3o do Decreto n. 6.877/2009, disposto no inciso III, pois atualmente está submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado.

Em acréscimo, o apenado possui histórico de tentativa de fugas do sistema prisional, conforme relatado pelo Ministério Público (id. 178166166) e pela própria Secretaria de Estado de Segurança Pública (id. 178736362).

Por fim, a elevada periculosidade do representado fica evidenciada com as investigações conduzidas pela DERF/Sinop, no bojo do Inquérito Policial n.o 239/2024, onde se apura o ataque ao Fórum de Sinop e LEONARDO DOS SANTOS PIRES é apontado como o mandante do ato criminoso.

Assim sendo, observa-se que o recuperando é membro do alto escalão, chamado de “conselheiro”, de poderosa organização criminosa atuante no Estado de Mato Grosso, promovendo inclusive ordens de homicídios, não sendo impedido até mesmo quando submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Vale destacar que, a matéria aqui analisada não depende de prévia manifestação da defesa. Nesse sentido já decidiu o STF:

A transferência de preso para presídio federal de segurança máxima sem a sua prévia oitiva, desde que fundamentada em fatos caracterizadores de situação emergencial, não configura ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. STF. 1a Turma. HC 115539/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 3/9/2013 (Info 718).

É também a posição do STJ:

Súmula 639-STJ: Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal.

Portanto, a maioria dos magistrados do presente colegiado entende que, tanto a PCE, que é a maior e mais segura unidade prisional deste Estado, quanto as demais unidades prisionais de Mato Grosso não conseguem, neste momento, obstruir a atuação criminosa do reeducando, nem tampouco seus possíveis atos de indisciplina.

Por outro lado, há de se registrar a opinião minoritária divergente, no sentido de que a situação em tela esbarra no interesse da pessoa privada de liberdade de cumprir a pena imposta próximo de seus familiares – art. 103 da LEP. A seu ver, é inegável que o cumprimento da pena em local próximo à família contribui para o processo de ressocialização social do recuperando, pois, a permanência do penitente próximo da família, além de atuar como instrumento ressocializador, possibilita que o penitente receba visitas, o que, sob esse ângulo, não é o caso do Sistema Penitenciário Federal.

Contudo, a maioria entende que, pelo fato de o Sistema Penitenciário Federal ser mais rígido, em face de uma infraestrutura adequada para proporcionar um regime disciplinar diferenciado e unidades que ofertam segurança máxima, não resta alternativa a não ser aquiescer a opinião do Secretario de Estado de Segurança Pública, para, com escudo na manifestação ministerial, determinar a transferência do representado, para que se evite a continuidade delitiva, a fuga e o tráfico de influência que possui, bem como, não instabilize a Penitenciária Central do Estado.

Em casos similares têm-se concedido a transferência para o Presídio Federal em vista do interesse de se manter a segurança pública, nos moldes do artigo 3o da Lei 10.671/2008, sem ofender ao Princípio da Dignidade Humana. Assim o é, porque o interesse público sobrepõe ao particular, servindo como fundamento à inclusão e manutenção de reeducando no Sistema Penitenciário Federal, quando se tratam de pessoas de alta periculosidade com inúmeros crimes bárbaros cometidos e gerando má influência aos demais reeducandos, como é no presente caso.

Finalmente, é sabido que o §1o do artigo 10 da Lei n. 11.671/2008, cuja nova redação foi dada pelo Pacote Anticrime, estabeleceu que o prazo máximo para a permanência em estabelecimentos federais passou a ser de 03 (três) anos, renovável por iguais períodos, contudo, não estabeleceu os critérios a serem adotados pelo magistrado para a respectiva dosimetria do tempo. Logo, caberá ao interprete buscar critério razoável quanto à parametrização do lapso temporal.

Partindo dessa premissa, têm-se os seguintes critérios:

Preso que não faz parte de organização ou a integra sem posição de destaque
. É preciso ter em consideração que muitos presos que constam como integrantes de organização criminosa, em verdade, não passam de meros simpatizantes ou que mantêm vinculação em decorrência do domínio que a facção criminosa exercia no estabelecimento carcerário estadual de origem. Nessa situação, a sugestão é de que o juiz, sopesando a situação, estabeleça o prazo de permanência entre 1 (um) e 2 (dois) anos,

Preso que integra organização criminosa, com posição de destaque
. Nas organizações criminosas, ainda que de modo rudimentar ou informal sempre há hierarquias, sendo de mister tentar identificar qual é a posição do preso nessa engrenagem. Existem integrantes de organizações criminosas que não são líderes ou aqueles que possuem algum poder de liderança, porém exercem atribuições mais ou menos relevantes. Nesse caso, sugere-se que a fixação do tempo seja, de regra, entre 1,5 (um e meio) e 2,5 (dois e meio) anos, conforme avaliação realizada.

Preso que exerce liderança em organização criminosa ou tenha atuação em 2 (dois) ou mais Estados da federação ou internacional
. Aplica-se subsidiariamente o que prescreve do §3o do art. 52 da LEP. Conquanto o perfil do preso ali desenhado tenha sido para outro propósito - tornar imperativo o cumprimento do RDD em presídio federal, quando houver indícios que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da federação -, manifesta-se adequado tomá-lo como parâmetro para definir como situação em que se justifica fixar o prazo máximo de 3 (três) para a permanência em presídio federal. Aqui não se trata de qualquer espécie de liderança, mas aquela efetiva, que diz respeito ao primeiro escalão da facção criminosa ou de quem ostenta posição fundamental na organização.

Nessa toada, os documentos colacionados nos autos indicam que o penitente é integrante de organização criminosa, possuindo posição de liderança, na função de “CONSELHEIRO”, tendo envolvimento direto na articulação de atividades criminosas, além de que sua posição de destaque não se restringe tão somente ao Estado de Mato Grosso.

Portanto, justifica-se a fixação do
prazo de 03 anos
.

Diante do exposto,
POR MAIORIA
, considerando a fragilidade da PCE e do Sistema Prisional deste Estado, que, neste momento está desprovido de segurança compatível com a periculosidade do apenado requerido e, tendo em vista o tráfico de influência que exerce ante aos demais sentenciados, a ponto de ser considerado uma renomada liderança da organização criminosa com maior articulação em Mato Grosso, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHEMOS
o pedido formulado pela Polícia Judiciária Civil, a fim de requerer ao Juiz Federal Corregedor do Presidio a ser indicado pelo DEPEN, a
TRANSFERÊNCIA e PERMANÊNCIA
do recuperando
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
, pelo período de 03 (três) anos, no Sistema Penitenciário Federal, de acordo com os artigos 3o e 10, § 1o, da Lei no. 11.671/2008. [...]”
(Id. 300464386)

Conforme mencionado na decisão questionada, há fortes indícios de que o paciente compõe a facção criminosa Comando Vermelho em posição de liderança, de modo que a sua transferência da Penitenciária Central do Estado para um presídio federal, afigura-se adequada ao caso, pois, somada à relevância de sua posição no contexto da organização criminosa investigada, na função de “conselheiro”, o implicado registra extenso histórico criminal por delitos violentos, a evidenciar a sua periculosidade e a necessidade de resguardar a segurança pública, possuindo remanescente de pena a cumprir de mais de 218 (duzentos e dezoito) anos.

A transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima encontram previsão na Lei no 11.671/2008 e no Decreto no 6.877/2009, que estabelecem os requisitos e procedimentos para tal medida.

O artigo 3o da Lei no 11.671/2008 dispõe que
"serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório"
.

Por sua vez, o artigo 3o do Decreto no 6.877/2009 estabelece que, para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:

"I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem."

No caso em análise, verifica-se que a decisão que determinou a transferência do paciente para estabelecimento penitenciário federal está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais.

Conforme se extrai dos autos, o paciente
Leonardo dos Santos Pires
é apontado como líder e principal coordenador da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" na região norte do Estado de Mato Grosso, sendo responsável por emitir ordens referentes ao tráfico de drogas, inclusive com determinação de penalidades e homicídios, mesmo estando recluso na Penitenciária Central do Estado.

Além disso, o paciente encontra-se submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) desde
10/04/2024
, em razão da apreensão de aparelho celular em sua posse, medida que foi prorrogada por mais 180 dias em
08/10/2024
, diante da persistência dos motivos que a ensejaram (Id. 304851386, p. 59/61).

Consta no
mandamus
que no dia
10/04/2024
, foi localizada na cela 17, raio 04, ocupada por
Leonardo
, um aparelho celular da marca
“Xiaomi”
e supostas anotações referente à contabilidade do tráfico de drogas.

Não há que se confundir a suposta apreensão de aparelho celular na cela do paciente no dia
21/03/2024
, a qual a impetrante afirma que o auto de apreensão menciona que o aparelho foi localizado na cela 13 e, no dia dos fatos, o beneficiário ocupava, em tese, a cela 11 (Id. 300472391).

A localização do aparelho celular e documentos é oriunda de decisão que decretou o mandado de busca, apreensão e quebra de sigilo de dados, além da determinação de isolamento em regime disciplinar diferenciado, datada de 08/04/2024 (Id. 304851386, p. 13/20).

A cadeia de custódia, em tese, foi devidamente seguida, na medida em que o aparelho celular e demais documentos foram lacrados em envelopes, devidamente numerados e relatados (Id. 304851386, p. 21/29)

Sobre o uso de suposta imagem que ilustra um “mercadinho” ilegal interno na Penitenciária Central do Estado – PCE na decisão acima transcrita, entendo que se trata de questão irrelevante, pois, a própria impetrante afirma que aquela imagem não representa a cela do paciente, em nada influenciando na questão ora apurada no
mandamus
.

Ressalta-se, ainda, que mesmo sob o regime disciplinar diferenciado, foram constatadas conversas datadas de
19 a 22 de outubro de 2024
, supostamente travadas entre o paciente e Emerson Lesmo, que indicariam a continuidade do comando do tráfico de drogas na região, evidenciando a ineficácia do sistema prisional estadual em conter sua atuação criminosa.

Destaca-se que Emerson Lesmo teve seu aparelho celular apreendido no âmbito da Operação Codinome Fantasma, sendo que o Relatório de Investigação no 2024.13.129821 (Id. 304851381, p. 5/66) evidencia que, em conversas, Emerson expõe um dissídio entre ele e um outro “gerente”, responsável pela venda de entorpecentes, para que Leonardo decida a respeito, uma das incumbências de liderança.

Em 22 de outubro, Emerson solicita a
Leonardo
a liberação de mais mercadoria (entorpecentes) ou valores em dinheiro, ao argumento de que as vendas estão estagnadas (Id. 304851381, p. 76/80 e Id. 304851382, p. 1/6).

Somado a isso, o paciente possui histórico de tentativa de fuga do sistema prisional, conforme relatado pelo Ministério Público e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, além de ser apontado como mandante do ataque ao Fórum da Comarca de Sinop/MT, ocorrido em
06/06/2024
, quando o portão de acesso à unidade carcerária foi pichado com tinta vermelha, em clara tentativa de intimidação ao Poder Judiciário.

Neste caso, há informações no
mandamus
que, no dia anterior, foi cumprido mandado de busca e apreensão em imóveis relacionados ao paciente (1013584-55.2024.8.11.0015).

Na ocasião, foi ouvido na delegacia Mário Cézar da Silva, apontado como uma das pessoas que praticou o ato de pichação, sendo que afirmou que ouviu comentários no carro de que
Leonardo
seria o mandante da pichação no Fórum de Sinop/MT (Id. 300472388).

Estes fatos demonstram a ineficácia do Estado, neste caso, em impedir a continuidade da suposta organização criminosa, pois, embora estivesse em regime disciplinar diferenciado – RDD, o paciente, em tese, ainda exercia seu papel de liderança, sendo que o caminho lógico é a transferência para presídio federal.

Portanto, estão presentes, no mínimo, três das hipóteses previstas no artigo 3o do Decreto no 6.877/2009: (I) desempenho de função de liderança em organização criminosa; (III) submissão ao Regime Disciplinar Diferenciado; e (VI) envolvimento em incidentes de fuga e grave indisciplina no sistema prisional de origem.

Ademais, o paciente possui extenso histórico criminal, com condenações pela prática de crimes de homicídio (consumado e tentado), aborto, integrar organização criminosa (no exercício de liderança), tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo, entre outros, totalizando mais de 218 anos de pena a cumprir, o que evidencia sua alta periculosidade e a necessidade de medidas mais rigorosas para garantir a segurança pública.

Nesse contexto, a transferência do paciente para estabelecimento penitenciário federal de segurança máxima mostra-se adequada e necessária, diante da comprovada ineficácia do sistema prisional estadual em conter sua atuação criminosa e da necessidade de resguardar a segurança pública.

Oportuno ressaltar que foi imposto o Regime Disciplinar Diferenciado ao paciente, de modo que contra essa decisão, deve ser interposto o recurso adequado, pois se trata de matéria de instrução processual.

A impetrante alega violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de prévia manifestação da defesa antes da decisão que determinou a transferência do paciente para estabelecimento penitenciário federal.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a transferência de preso para estabelecimento penitenciário federal sem prévia oitiva da defesa não configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, quando fundamentada em situação emergencial, conforme Súmula 639:
"Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal."
.

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRANSFERÊNCIA DO APENADO DE PRESÍDIO. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. NOMEAÇÃO DO DEFENSOR PELO ESTABELECIMENTO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual não há falar em violação ao direito de defesa do apenado se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica. De mais a mais, já se manifestou a Quinta Turma quanto à possibilidade de transferência de preso para presídio federal de segurança máxima e sua inclusão em regime disciplinar diferenciado sem a prévia oitiva do condenado, quando constatada sua periculosidade e as circunstâncias concretas exigem o caráter emergencial da medida. 2. Tal autorização decorre do fato de se tratar de contraditório diferido, sem que se verifique o cerceamento das garantias constitucionais inerentes à execução penal, concluindo-se, ao final, pela ausência de ilegalidade sanável pela via de recurso ordinário em habeas corpus, nos casos em que a determinação de transferência observa os limites da lei, sendo devidamente justificada como meio eficaz de resguardar a segurança pública (AgRg no RHC 46.314/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 12/8/2014). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 615.056/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

EMENTA HABEAS CORPUS. PRESÍDIOS FEDERAIS. TRANSFERÊNCIA E PERMANÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. CONTROLE COMPARTILHADO ENTRE O JUIZ DE ORIGEM E O JUIZ RESPONSÁVEL PELO PRESÍDIO. LIDERANÇA DE GRUPO CRIMINOSO ORGANIZADO. 1. Os presídios federais são destinados a isolar presos de elevada periculosidade, especialmente aqueles extremamente violentos ou líderes de grupos criminosos. 2. Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido. 3. Como a transferência e a permanência no presídio federal envolvem a imposição ao preso de um regime prisional mais gravoso, pela maior restrição da liberdade, são elas excepcionais e transitórias. Em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial. 4. Cabe ao Poder Judiciário verificar se o preso tem ou não o perfil apropriado para a transferência ou a permanência nos presídios federais, em controle compartilhado entre o juízo de origem solicitante e o juízo responsável pelo presídio federal, prevista expressamente em lei forma hábil para a solução de eventual divergência, o conflito de competência (art. 9o e art. 10, § 5o, da Lei no 11.671/2008). 5. Não há falar, na espécie, em obstáculo ao exercício do poder jurisdicional conferido pela Lei Federal no 11.671/2008 nem em supressão da competência da Justiça Federal, da mesma forma que
inocorrente ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Histórico de condenações e informações de inteligência da Secretaria de Segurança Pública que revelam profundo envolvimento do paciente no mundo do crime e posição de liderança em grupo criminoso organizado, a justificar a transferência e a permanência em presídio federal de segurança máxima.
6. Ordem denegada.
(HC 112650, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11-03-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (negritou-se)

No caso em análise, a situação emergencial está evidenciada pela continuidade da atuação criminosa do paciente mesmo sob o regime disciplinar diferenciado, pela sua suposta participação em atos de intimidação ao Poder Judiciário e pela ineficácia do sistema prisional estadual em conter sua influência e comando sobre a organização criminosa.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos posteriormente, com a possibilidade de manifestação da defesa após a transferência, não havendo que se falar em nulidade.

A impetrante alega que houve quebra da cadeia de custódia em relação à apreensão do aparelho celular atribuído ao paciente, argumentando que este teria sido encontrado em cela diversa daquela ocupada por ele.

Sobre a questão, verifica-se que a transferência do paciente para um presídio federal foi motivada pela suposta posse de aparelho telefônico em sua cela, na Penitenciária Central do Estado, bem ainda, de suposta ordem por ele determinada, que culminou em pichação do portão de acesso à unidade carcerária do Fórum da Comarca de Sinop/MT, ocorrida em 06 de junho de 2024, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, no dia 05/06/2024, tendo como alvos imóveis apontados como pertencentes ao beneficiário.

Além disso, conforme consta na decisão ora vergastada, em 24 de outubro de 2024, foi deflagrada a Operação Fantasma, na qual, em análise de aparelhos celulares de um dos alvos, constataram supostas conversas datadas de 19 a 22 de outubro de 2024, entre Emerson Lesmo e o paciente, indicando, em tese, que este continua comandando o tráfico de drogas na região, embora recluso na Penitenciária Central do Estado - PCE.

Destarte, tal alegação demandaria profunda análise probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Como é cediço, o
habeas corpus
exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo possível, nesta via, o exame aprofundado de matéria fático-probatória.

Ademais, a decisão que determinou a transferência do paciente para estabelecimento penitenciário federal não se baseou exclusivamente na apreensão do aparelho celular, mas em um conjunto de elementos que evidenciam sua alta periculosidade e a necessidade da medida, como sua posição de liderança na organização criminosa, seu histórico de tentativas de fuga, seu envolvimento em atos de intimidação ao Poder Judiciário e a constatação de que, mesmo sob regime disciplinar diferenciado, continuava a comandar atividades criminosas.

Portanto, ainda que se considerasse procedente a alegação de irregularidade na apreensão do aparelho celular – o que não é possível afirmar nesta via –, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para invalidar a decisão que determinou a transferência do paciente, diante dos demais elementos que a fundamentam.

A impetrante alega, ainda, falta de contemporaneidade dos fatos utilizados como fundamento para a transferência do paciente, como uma fuga ocorrida em 2012.

Ressalte-se que a decisão que determinou a transferência do paciente a presídio federal é de 16/12/2024, não havendo que se falar, neste momento, de falta de contemporaneidade.

Como é cediço, a contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da medida, e não com o momento da suposta prática delituosa, sendo prescindível que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

Neste sentido, trago entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 226558 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. 13. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de continuidade de reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/2019 e de celeridade.
(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso em análise, a decisão que determinou a transferência do paciente para estabelecimento penitenciário federal é de 16/12/2024, e se baseou em fatos recentes, como a pichação do portão do Fórum de Sinop em 06/06/2024 e as conversas interceptadas entre 19 e 22 de outubro de 2024, que indicariam a continuidade do comando do tráfico de drogas pelo paciente mesmo sob regime disciplinar diferenciado.

Portanto, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida, estando evidenciada a persistência dos motivos que a ensejaram.

Por fim, quanto ao prazo de permanência do paciente em estabelecimento penitenciário federal, fixado em 03 (três) anos, verifica-se que está em conformidade com o disposto no artigo 10, § 1o, da Lei no 11.671/2008, que estabelece que
"o período de permanência não poderá ser superior a 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência"
.

A fixação do prazo máximo previsto em lei mostra-se proporcional à gravidade da situação, considerando a posição de liderança do paciente na organização criminosa, sua capacidade de continuar comandando atividades criminosas mesmo sob regime disciplinar diferenciado, seu histórico de tentativas de fuga e seu envolvimento em atos de intimidação ao Poder Judiciário.

Ademais, conforme destacado na decisão que determinou a transferência, o paciente é apontado como "conselheiro" da organização criminosa, ocupando posição de destaque em seu primeiro escalão, o que justifica a fixação do prazo máximo previsto em lei.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão que determinou a transferência do paciente
Leonardo dos Santos Pires
para estabelecimento penitenciário federal de segurança máxima está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

A medida mostra-se necessária e adequada diante da alta periculosidade do paciente, de sua posição de liderança na organização criminosa, de seu histórico de tentativas de fuga, de seu envolvimento em atos de intimidação ao Poder Judiciário e da constatação de que, mesmo sob regime disciplinar diferenciado, em tese, continuava a comandar atividades criminosas.

Ademais, não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento pacificado na Súmula 639 do Superior Tribunal de Justiça, e a medida é contemporânea aos fatos que a ensejaram, estando evidenciada a persistência dos motivos que a justificam.

Por fim, o prazo de permanência fixado em 03 (três) anos mostra-se proporcional à gravidade da situação, considerando a posição de destaque do paciente na organização criminosa e sua atuação que transcende os limites do Estado de Mato Grosso.

Em relação à suposta utilização de documentos inéditos pela autoridade indigitada coatora, não há como apreciar esta tese, visto que não foi juntado os autos principais na sua integralidade.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Leonardo dos Santos Pires
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025